Tribunal: STF
Processo: RE 94674
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEIS E REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PROCEDENCIA DA AÇÃO. EXAME
DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. A OUTORGA DA
ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA, NO CASO, DEVIA SER PRECEDIDA
DO PAGAMENTO, QUE NÃO ACONTECEU NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 454.
NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 20, 530 E 1092, DO CÓDIGO CIVIL, E
530 DO C.P.C., QUE NÃO SE RECONHECE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. A MATÉRIA RELATIVA AO ART. 860, PARAGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL, NÃO FOI VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 356.
VULNERAÇÃO DO ART. 503 DO CÓDIGO CIVIL, QUE NÃO E DE ADMITIR-SE, EM
FACE DA CONCLUSÃO DO ARESTO, COM APOIO NA PROVA DOS AUTOS, SEGUNDO A
QUAL OS CESSIONARIOS DA PROMESSA POSSUIAM OS IMÓVEIS DE BOA-FÉ, EM
RAZÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS, QUE CELEBRARAM
COM O COMPROMISSARIO COMPRADOR. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.